Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0734896-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOYCE GOMES LEAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES VAREJISTAS DE FLORES DO MERCADO DAS FLORES DE BRASILIA DF DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Joyce Gomes Leal (ID no 31052497) contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (ID no 30442786). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, encaminhe-se para a apreciação do Relator, Exmo. Sr. Desembargador Mário-Zam Belmiro. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto